Tribunal: TJDFT
Processo: 0713206-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face ao despacho que facultou a emenda à inicial. Após a regular tramitação e antes do julgamento, o agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência do recorrido, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403